Tribunal: STF
Processo: RE 938930
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGULARIZAÇÃO DE CPF. JUNTA COMERCIAL.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto sem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Precedente: AI-QO 664.567, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 06.09.2007.



    2. A matéria atinente à competência jurisdicional para processar e julgar a regularização de CPF em Junta Comercial não representa ofensa direta ao texto constitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.